Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-39.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011792-39.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA FELIX NASCIMENTO - CPF: 650.677.541-68 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SERVIDOR DA REDE
MUNICIPAL
- PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAHIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO FGTS- ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551 - SENTENÇA

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença ora objurgada deve ser
reformada para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

2-Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente não possui razão ante suas razões recursais, vez que conforme se extrai, não se vislumbrou pagamento do FGTS, sobre o período em referência.

3-O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo, em virtude de reconhecer a nulidade dos contratos em voga.

4-Nesse sentido, se extrai dos autos a comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, dessa forma há que se reconhecer a nulidade da contratação temporária e condenar a parte recorrida ao pagamento de
FGTS
referente ao período invocado (2019 a 2022).

5- Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

6- Nessa senda, verifico que in casu, ocorreram renovações sucessivas do contrato temporário, forma pela qual ocorreu o desvirtuamento contratual, impondo assim a decretação da sua nulidade, reconhecendo direito ao percebimento do FGTS, referente ao período não prescrito 2019 à 2022, considerando o ingresso da ação em 2023.

7-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

8- Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT.

9- Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 85, §2o e §8o do CPC
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024